Tribunal: STF
Processo: ARE 1326344
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 1, p. 182):  
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABRANGÊNCIA. SERVIDORES DO SLU. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ABRANGÊNCIA. FILIADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Verificado que o magistrado sentenciante da ação coletiva pretendeu diferenciar os beneficiários de cada uma das condenações, obrigação de fazer e obrigação de pagar, a execução deve respeitar os limites da coisa julgada, sob pena de violação ao art. 502 do Código de Processo Civil. 2. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, “a”, aponta-se ofensa ao artigo 8º, III, da Constituição da República. 
    Aduz-se, em síntese, que “os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados” (eDOC 1, p. 239).
    É o relatório. Decido. 
    Vejamos o seguinte trecho do acórdão recorrido (eDOC 1, p. 187):
    “A par de tudo que consta nos autos, entendo que não há razão para modificar o entendimento externado naquela oportunidade. 
    É relevante reprisar os termos da parte dispositiva da r. sentença coletiva que está sendo objeto de cumprimento de sentença: 
    “Diante do exposto, CONCEDO a Segurança para determinar à autoridade coatora se abster de descontar qualquer parcela após 01 de dezembro de 2010, de custeio do benefício alimentação, dos servidores do SLU, devendo eventuais parcelas descontadas a partir de janeiro de 2011, serem devolvidas aos substituídos da impetrante.” 
    O dispositivo constante na r. sentença proferida nos autos da ação coletiva transparece que, no que diz respeito à proibição de desconto relativo ao custeio do benefício alimentação, todos os servidores do SLU devem ser contemplados pela determinação. 
    No entanto, noto que o magistrado prolator daquela decisão pretendeu limitar a condenação de devolução de parcelas descontadas apenas àqueles substituídos do sindicato então autor, que são os indivíduos que comprovarem a condição de filiação à entidade.” 
    Com efeito, o que se discute nestes autos não envolve a legitimidade extraordinária dos sindicatos para ajuizar ações em nome dos seus filiados. No presente caso, há uma peculiaridade que se assenta em questão de prova: o título executivo judicial, transitado em julgado, resultou em duas possibilidades executivas distintas, de acordo com a sindicalização, ou não ,da parte interessada. 
    Constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, tal como posta na lide, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo por óbice da Súmula 279 do STF. 
    Ademais, quanto ao alcance subjetivo da coisa julgada em ação coletiva e a legitimidade para execução do título judicial, verifica-se que no exame do ARE-RG 901.963, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Dje de 16.9.2015 (Tema 848), o Plenário desta Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria e concluiu que o título executivo judicial delimita os titulares do direito. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente